Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-85.2022.8.11.0029
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-85.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIOGO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 036.365.721-56 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS CONRADO BARROS DE ARAUJO - CPF: 019.260.501-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS CORREIA - CPF: 797.364.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), M. M. S. R. - CPF: 080.694.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILEIA DE SOUZA CARDOSO - CPF: 009.396.371-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DICSON DANILLO SOUZA MOURA - CPF: 032.754.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENI NERIS ALVES - CPF: 460.727.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Valdivino Vital Amordivino (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA NÃO CORROBORADA. POSSE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS RELACIONADOS AO NARCOTRÁFICO. MOTOCICLETA COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP), fixando-lhe pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 510 dias-multa.

II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ante a alegação de que o entorpecente apreendido não pertencia ao apelante; e (ii) saber se o acusado tinha ciência da origem ilícita da motocicleta adquirida, para fins de caracterização do dolo na receptação.

III. Razões de decidir.
3. A materialidade do crime de tráfico foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos consistentes dos agentes de segurança. A autoria restou demonstrada pela apreensão de droga fracionada, numerosa quantidade de invólucros e movimentação suspeita no local, corroborada por relatos uníssonos dos policiais. 4. A versão defensiva, de que a droga pertencia ao irmão do réu, não foi confirmada por nenhum outro meio de prova, sendo considerada inverossímil e oportunista. 5. Quanto à receptação, os documentos periciais atestaram a adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, circunstância que, somada ao desconhecimento da procedência e ao valor reduzido da compra, revela a presença do dolo. O acusado não se desincumbiu do ônus de comprovar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Diogo Cardoso dos Santos
, em face da sentença do Juízo da
2ª Vara
da Comarca de
Canarana
, nos autos da
ação penal
n. 1001698-85.2022.8.11.0029, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180, caput), à pena unificada de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência de provas suficientes para a condenação. Em relação ao crime de receptação, argumentou que o acusado não agiu com dolo ao adquirir a motocicleta de origem ilícita. Por fim, requereu a dispensa do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que o réu é assistido pela Defensoria Pública (id. 229894220).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 229894225).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 232665671).

É a síntese do necessário.

Ao revisor.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
DIOGO CARDOSO DOS SANTOS
,

como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, da
Lei 11.343/06 e art. 180,
caput,
do Código Penal.

Ressai da peça acusatória:

Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 17h00min, na residência particular situada na Rua Colniza, nº 05, bairro Jardim União, Canarana/MT, o denunciado DIEGO CARDOSO DOS SANTOS, (i) guardou e manteve em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em maconha, conforme laudo de constatação preliminar e boletim de ocorrência em anexo. Outrossim, (ii) no mês de dezembro de 2021, o denunciado, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (uma) motocicleta FLASH, modelo MV CITY 150, de cor PRATA.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação (art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06 e art. 180,
caput,
do Código Penal)
, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 510 dias-multa (id. 229894211).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja absolvido dos delitos.

Alega que não há provas suficientes acerca da autoria do delito de
tráfico de drogas
, sustentando que as substâncias entorpecentes não eram de propriedade do apelante, mas de seu
irmão mais novo
, que residia no mesmo local. O apelante
negou envolvimento com o tráfico
e afirmou que, no momento da prisão, havia acabado de chegar em casa após um dia de trabalho com seu pai. Esclareceu que nenhuma droga ou apetrecho foi encontrado
em poder e que
a
movimentação típica de usuários
não é suficiente para comprovar o tráfico praticado.

Em relação do crime de
receptação
, a defesa afirma que o apelante
comprou a motocicleta
de um colega de trabalho e utilizava como
meio de transporte, noticiando que não tinha conhecimento da procedência ilícita. Posteriormente foi in
formado que a placa estava adulterada. Destacou que a motocicleta foi adquirida de boa-fé, com dinheiro obtido de seu trabalho, aduzindo que
não se tratava de bem ocultado
com dolo (id. 229894220).

Quanto ao crime de tráfico.

Com a detida análise do feito, verifico que a pretensão absolutória não comporta provimento
.

A materialidade do crime ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto circunstanciado de busca e apreensão, termo de apreensão, laudo pericial definitivo e pelas provas orais colhidas (ids. 229893667, 229893669, 229893676, 229893680 e 229893240).

No tocante à autoria

delitiva, apesar da negativa do apelante e das alegações defensivas, verifica-se que ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório carreado ao feito.

Impende consignar que dois pontos são ressaltados pela defesa neste caso: propriedade da droga apreendida e não comprovação do tráfico de drogas.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais que participaram da operação são harmônicos e consistentes ao afirmarem que foram apreendidas na residência do apelante cinco porções de maconha, 49 (quarenta e nove) invólucros plásticos para acondicionamento de entorpecentes de cor vermelha (dois com resquícios de maconha), 71 (setenta e um) invólucros plásticos para acondicionamento de entorpecentes de cor verde e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O laudo definitivo atestou que todas as porções apreendidas de 0,31g (trinta e um centigramas), 0,51g (cinquenta e um centigramas), 0,36g (trinta e seis centigramas), e 0,45 g (quarenta e cinco centigramas), resultaram positivo para a presença de
Cannabis sativa L
. (maconha) – id. 229893240.

As alegações do apelante de que as drogas pertenceriam ao seu irmão Djhonatan não encontram respaldo no conjunto probatório, sendo versão isolada e conveniente que não foi corroborada por nenhuma outra prova. Destaco que não há nos autos qualquer elemento que comprove sequer a existência do suposto irmão.

Os policiais civis foram unânimes em confirmar que o local era destinado à venda de drogas, conforme apurado em investigações prévias, sendo que o apelante foi flagrado em circunstâncias que comprovam a mercancia, especialmente pelo expressivo número de invólucros destinados ao acondicionamento de entorpecentes.

A testemunha LUIZ CONRADO BARROS DE ARAÚJO narrou em Juízo que é investigador da Polícia Civil. Relatou que participou do
cumprimento do mandado de busca e apreensão
na residência do acusado, expedido após representação do delegado. Não participou da fase investigativa, tendo atuado apenas na diligência de cumprimento da ordem judicial. Afirmou que foram localizadas substâncias entorpecentes tanto nos fundos da residência quanto na parte frontal, próximo ao portão, onde a escrivã Gabriela encontrou porções de droga já "picotadas", características, segundo a testemunha, de preparo para
comercialização
.

Acrescentou que, durante a abordagem, Diogo tentou atribuir a posse da droga ao seu irmão, o que gerou certa confusão na hora, mas o referido irmão
não estava presente
na residência e, segundo o depoente, não houve aprofundamento por ele sobre eventual participação desse familiar, já que a continuidade da investigação ficou a cargo de outra equipe. Questionado se havia indicativos anteriores de que o local funcionava como ponto de venda de drogas, confirmou que sim, relatando que “funcionava como uma revenda, uma lojinha”, conforme constava de informações já conhecidas no meio policial.

O policial civil
VALDIVINO VITAL AMORDIVINO narrou em Juízo
que
não participou diretamente do cumprimento do mandado de busca e apreensão
na residência do apelante, mas atuou na
fase de planejamento e levantamento prévio
que embasou a representação judicial da medida cautelar. Segundo a testemunha, foram realizados monitoramentos no imóvel situado no bairro União, onde se observou movimentação intensa e frequente de pessoas sabidamente ligadas ao tráfico de drogas, o que levou à conclusão de que o local era utilizado para a venda de entorpecentes.

Destacou que a
localização estratégica da residência
, situada em frente a uma praça pública bastante frequentada por jovens, facilitava o acesso do acusado a potenciais usuários. Diogo era visto sentado em frente à casa, realizando atendimentos às pessoas que ali se aproximavam, comportamento típico de comércio de drogas. Além disso, confirmou que após o cumprimento da ordem judicial, foi constatada a presença de
entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico
.

DICSON DANILLO SOUZA MOURA narrou em Juízo que é policial militar lotado em Canarana e participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, Diogo Cardoso dos Santos. Relatou que, dias antes, a Polícia Civil havia recebido denúncias anônimas sobre tráfico de drogas praticado na praça em frente à casa do acusado, ocorrendo desde a tarde até altas horas da madrugada.

Embora não tenha participado diretamente da investigação que fundamentou o mandado, foi convocado no dia da diligência pelo chefe de investigações da delegacia, Valdivino. No cumprimento do mandado, ao chegar na residência, abordou o réu e o orientou quanto ao cumprimento das ordens policiais, ressaltando a ausência de armas não letais para eventual contenção.

Diogo, segundo o policial, foi cooperativo. No local estavam também a mãe e a namorada do acusado. Indagados sobre a existência de algo ilícito, ambos negaram inicialmente, mas a namorada confessou possuir pequena quantidade de maconha para uso pessoal, que foi voluntariamente entregue. Dentro do cômodo de madeira nos fundos da residência, onde o casal dormia, não foi encontrado nada além da referida substância.

Contudo, disse que, durante a busca no perímetro externo da casa, a escrivã Gabriela localizou, junto à cerca de madeira na frente da residência, diversos envelopes geralmente usados para embalar entorpecentes. Ao ser questionado, Diogo declarou que não assumiria "problema dos outros", negando a posse do material. Próximo à casa, sobre um sofá, foram encontradas mais porções de maconha e envelopes do mesmo tipo, reforçando, segundo a testemunha, a suspeita de tráfico.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais, mormente quando corroborados por outros elementos de prova:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000793-55.2022.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024; N.U 1000600-28.2022.8.11.0106, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025; Enunciado Orientativo nº 8, IUJ nº 101532/2015. (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Registro que não há nos autos qualquer elemento que comprove sequer a existência concreta do suposto irmão, tendo sido ele mencionado apenas pelo apelante e por seu pai em seus depoimentos, sem qualquer outro elemento que confirme a veracidade desta alegação.

Destaque-se que o pai do acusado, MARCELO DOS SANTOS CORREIA, ouvido como informante em razão do vínculo familiar, embora tenha mencionado a existência de outro filho, não apresentou informações concretas sobre sua relação com os entorpecentes apreendidos.

Ademais, o elevado número de invólucros para acondicionamento de drogas (120 unidades), associado à forma como estavam dispostos os entorpecentes, em porções individualizadas, e as circunstâncias da apreensão, demonstram de forma inconteste que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito, não sendo razoável a alegação de que seriam para uso pessoal ou que pertenceriam exclusivamente a terceiro.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto ao crime de receptação.

A defesa sustenta que o apelante não agiu dolosamente ao adquirir a motocicleta, pois desconhecia sua origem ilícita, apesar de saber da irregularidade da placa. Tal argumentação, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

O dolo no crime de receptação é configurado pela consciência da origem ilícita do bem no momento de sua aquisição.

Para Cleber Masson:

A ampla maioria da doutrina não admite a caracterização da receptação com dolo subsequente, isto é, aquele que surge após a prática da conduta penalmente descrita.

Sustenta-se a necessidade de presença do dolo quanto à origem criminosa da coisa desde o momento em que ela e adquirida, recebida, transportada, conduzida ou ocultada, embora, nessa última hipótese, seja mais difícil falar na ausência de má-fé, pois normalmente quem oculta um bem o faz sabendo que há algo errado a ser escondido de terceiros. O dolo deve ser antecedente (anterior à realização da conduta) ou concomitante (simultâneo à realização da conduta).

Por exemplo, se o agente obtém a coisa de boa-fé e só depois toma conhecimento de sua origem criminosa, não a restituindo ao seu proprietário ou legítimo possuidor, somente responderá pelo delito de receptação, na forma dolosa, caso pratique uma nova conduta típica, tal como quando procede à sua ocultação.

Em sentido contrário, isoladamente, encontra-se a autoridade de Nélson Hungria, defendendo a concretização da receptação em qualquer caso (dolo antecedente, concomitante ou subsequente), pois não há distinguir - porque a lei não permite – entre ciência contemporânea e ciência posterior acerca da origem criminosa da coisa. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212). 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. Pág. 653)

A materialidade do crime de receptação encontra-se amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 96450624), boletim de ocorrência (ID 96450625), termo de exibição e apreensão (ID 96450630) e, principalmente, pelo laudo pericial nº 310.2.18.2022.007232-01, o qual concluiu – id. 229893242:

O Perito, após os exames realizados e expostos anteriormente, conclui que:

O motor que equipa o veículo pertence a outro veículo;

Diante do exposto infere o Perito que se trata de uma motocicleta da marca FLASH, modelo MV CITY 150, de cor PRATA, com placa de identificação o veículo: NPL 5143 – BARRA DO GARÇAS/MT, apresentando o Número de Identificação Veicular (NIV): 93FCTACJBCM000382, equipada com o motor de numeração: JD17E-W021831, pertencente ao veículo de placa JZG1650 – CAMPINAPOLIS/MT em situação de CIRCULAÇÃO na data dos exames.

O laudo, portanto, atesta de forma conclusiva que a motocicleta apreendida apresentava sinais identificadores adulterados, estando com placa pertencente a outro veículo e equipada com motor registrado em nome de terceiro veículo, configurando claramente o produto de crime antecedente.

A autoria também está demonstrada.

O policial DICSON DANILLO SOUZA MOURA afirmou em Juízo de que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão a equipe se atentou à motocicleta presente no local, constatando que havia registro de que o veículo era produto de crime. A testemunha informou que não se recorda de o acusado ter apresentado qualquer justificativa sobre a posse da moto no momento da abordagem.

A testemunha VALDIVINO VITAL AMORDIVINO confirmou que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão

foi constatada a presença de
entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico
, bem como de uma
motocicleta adulterada
, cuja placa remetia a outro veículo, o que indicaria, segundo o policial, que Diogo tinha ciência da
origem criminosa do bem
. Ressaltou que teve contato com a referida motocicleta na delegacia e reafirmou sua convicção de que o veículo foi adquirido de forma consciente pelo acusado, sendo este um dos fundamentos da imputação por receptação.

O investigador da Polícia Civil LUIZ CONRADO BARROS DE ARAÚJO esclareceu que no local foi encontrada uma
motocicleta com registro de produto de crime
, o que motivou a imputação também por receptação.

Ao ser interrogado, o apelante esclareceu que a adquiriu a motocicleta de uma pessoa denominada Iago, com quem havia trabalhado anteriormente no ramo da construção civil. Segundo o apelante, o bem estava em péssimas condições no momento da compra: sem carenagem, com o motor fundido e demais avarias, sendo classificado por ele como “um burrão, toda fudida”.

Afirmou que comprou a motocicleta por ser seu sonho ter um veículo próprio, e passou a investir gradativamente na recuperação, adquirindo peças e realizando consertos. Declarou desconhecer qualquer ilicitude envolvendo a procedência da moto, tampouco sabia que pudesse haver irregularidades, reiterando que sua intenção era apenas reformar e utilizar o veículo de forma legítima.

À luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do veículo, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.(...).”
(N.U 1002855-43.2022.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024).

O dolo no delito de receptação é de difícil percepção, de modo que cabe ao julgador a análise das circunstâncias que envolvem o fato para formar seu convencimento. A propósito, esse é o entendimento da Corte Cidadã:

Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 180 do CP deve ser averiguado com base nas circunstâncias do crime. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res, a existência ou não de documentos do veículo automotor, a falta de transferência do bem no órgão competente etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...).” (
AgRg no HC 726927/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022).

Tendo como base as referidas premissas, ao se analisar o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se a impertinência dos argumentos defensivos.

Conforme consolidado na jurisprudência, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA PROPORCIONALMENTE APLICADA. APELANTE REINCIDENTE. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou aos apelantes as penas de reclusão e multa pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). Apenas a apelante teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. O apelante, reincidente, teve a pena fixada em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão. 2. As questões estão em discussão: (i) Saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes por receptação dolosa; (ii) Se cabe a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) A possibilidade de concessão do perdão judicial ao apelante; (iv) A possibilidade de readequação da pena-base para o mínimo legal; (v) Se seria o caso de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do apelante; (vi) A possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade aplicada ao apelante por restritiva de direitos (44, I, do Código Penal), ou se suspensão condicional da pena (art. 77 do referido diploma legal; (vii) A possibilidade de fixação da pena de multa no mínimo legal. III. Razões de decidir. 3. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio de laudos, depoimentos e elementos circunstanciais. A posse injustificada de bem de origem ilícita gera presunção relativa de ciência da ilicitude, sendo ônus dos acusados comprovar a boa-fé, o que não foi feito. 4. A desclassificação para receptação culposa exige prova concreta de ausência de dolo, inexistente no caso. 5. O pedido de perdão judicial não merece acolhimento, pois o apelante não preencheu os requisitos do § 5º do art. 180 do Código Penal, especialmente considerando a sua reincidência e o valor elevado do bem receptado. 6. A dosimetria da pena foi adequada e fundamentada, observando os parâmetros do art. 59 do Código Penal, sem abuso ou excesso. 7. O apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual não deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa. 8. A circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência do apelante, afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, pois não satisfeitos, integralmente, os requisitos dos art. 44 e 77 do Código Penal. 9. A pena pecuniária foi aplicada proporcionalmente a privativa de liberdade, porque, o magistrado, considerou, ao fixar o valor, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, o critério trifásico de imposição depenaprevisto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação criminal desprovido. Tese de julgamento: “1. A posse injustificada de bem de origem ilícita, associada à ausência de comprovação de boa-fé, presume o dolo na receptação. 2. O perdão judicial previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal não se aplica quando os requisitos legais não estão presentes, notadamente a primariedade do agente e o pequeno valor do bem. 3. A atenuante da menoridade relativa apenas será aplicada casa existe documento idôneo comprovando. 4. Para ocorrer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; bem como a suspensão da pena o acusado precisa preencher os requisitos dos art. 44 e 77 do Código Penal. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e § 5º; art. 59; e CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.599.892/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, HC 626.539/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021; TJ/MT, N.U 0003058-62.2020.8.11.0055, rel. Des. Gilberto Giraldelli; e N.U 1000298-57.2021.8.11.0098, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho (N.U 1002677-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025)

No presente caso, as circunstâncias da aquisição, especialmente o conhecimento explícito da irregularidade da placa, configuram de forma inequívoca a presença do elemento subjetivo do tipo.

Desse modo, infere-se dos elementos de convicção angariados no decorrer da persecução penal que o acusado/apelante adquiriu o bem sem comprovação de origem e por preço abaixo do valor de mercado, se eximindo de qualquer dever de cuidado ao deixar de verificar a procedência do bem, que além de ser objeto de furto, estava com placa e documento adulterados.

Deveras, a defesa não foi capaz de demonstrar, em contraponto às provas apresentadas pelo órgão ministerial, que o apelante não possuía ciência da origem escusa do automóvel, não bastando para tanto a mera negativa de autoria, sem demais elementos de prova que confirmem a tese defensiva.

Em vista desse contexto, não há dúvidas de que o apelante sabia, ou, no mínimo, assumiu o risco, tratar-se de produto proveniente de ilicitude.

Logo, revela-se escorreita a sentença proferida, especialmente ao fundamentar a suficiência das provas produzidas, as quais são hábeis o bastante à comprovação da materialidade e autoria delitiva, que recai, incontestavelmente, sobre o apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025